Tribunal: TJMT
Processo: 1060311-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060311-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA - CNPJ: 19.365.927/0001-53 (EMBARGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – CARATÉR PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
A interposição de recurso de embargos de declaração com argumentos genéricos e superados, sem observar os fundamentos do acórdão recorrido, retardando indevidamente a marcha processual e os trabalhos do órgão julgador, caracteriza pretensão procrastinatória e demanda a aplicação da multa do art. 1.026, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
GOLDFARB PDG 3 INCORPORAÇÕES LTDA
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante alega contradição, aduzindo, novamente, que as despesas condominiais cobradas correspondem a período posterior à venda e entrega do imóvel a terceiro, o que afastaria a responsabilidade do promitente vendedor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão não incorreu em contradição.

O voto condutor mencionou expressamente o Tema Repetitivo 886 do STJ, segundo o qual o afastamento da responsabilidade do promitente vendedor, proprietário registral do imóvel, em relação à dívida condominial vinculada ao bem, depende da comprovação da imissão na posse pelo promissário comprador e da ciência inequívoca do condomínio a esse respeito, cumulativamente.

Tal fundamento foi desconsiderado nos aclaratórios, que apenas repetem os genéricos argumentos do recurso de apelação, sem impugnar a conclusão de ausência de prova da cientificação do condomínio acerca da transferência do imóvel, requisito indispensável ao afastamento da responsabilidade do promitente vendedor, nos termos do tema repetitivo.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Considerando a nítida pretensão procrastinatória da embargante, que reitera genericamente argumentos superados, sem observar os fundamentos do acórdão, retardando indevidamente a marcha processual e os trabalhos desta Corte, entendo que a sanção do art. 1.026, §2o do CPC deve ser aplicada.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – CARÁTER PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.
Evidenciado o caráter protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”

(N.U 1015925-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e
condeno a embargante
ao pagamento de multa no patamar de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022